Tribunal: STF
Processo: HC 267550
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.049.418/MG.

Ao final, requer-se:

[...] a concessão LIMINAR da ordem, para que seja concedida a ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.
Caso não seja este o entendimento deste E. Tribunal requer-se a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, ante à ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar. Requer, ainda, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.
Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a ulima ratio - a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna (doc. 1, p. 13).

É o relatório. Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUILHERME LAYON COELHO DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (n. 1.0000.25.361468-9/000).
Consta dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, termos em que denunciado (e-STJ fl. 50/52).
Contra a decisão, foi impetrado habeas corpus na origem. Contudo, o Tribunal estadual denegou a ordem, conforme a ementa a seguir (e-STJ fl. 15):
[...]
Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.
Alega que revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP, tendo em vista que o custodiado possui condições pessoais favoráveis, não apresenta risco à sociedade e o crime a ele imputado não foi cometido mediante violência ou grave ameaça.
Acrescenta que, caso condenado, haverá a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicado o regime aberto, alertando para a desproporcionalidade da prisão.
Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares alternativas (e-STJ fl. 2/14).
É o relatório.
Decido.
[...]
Busca-se, no caso, a revogação da prisão do paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, diante da ausência de fundamentação do decreto preventivo.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI, e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fl. 18/28):
[...]
Prima facie, ressalta-se que, embora já tenha sido impetrado outro habeas corpus, de nº 1.0000.25.086741-3/000, julgado em 15/04/2025 com ordem denegada à unanimidade, verifica-se nos autos que, posteriormente, o magistrado de primeiro grau voltou a analisar a necessidade da custódia cautelar do paciente, apresentando nova fundamentação acerca da prisão preventiva de Guilherme Layon Coelho da Silva.
Dessa forma, considerando a existência desta nova decisão sobre a prisão do paciente, entendo ser necessária a análise e o conhecimento do pedido formulado pela defesa no presente habeas corpus. [...]. Dito isso e volvendo ao caso dos autos, ao meu aviso, mostra- se correto o posicionamento do juízo primo no sentido de decidir pela segregação antecipada do paciente, haja vista a existência de elementos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Conforme consta na inicial, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n°. 11.343/06. Colha-se do APFD:
“(...) QUE acionados pelo serviço de inteligência da cidade de Ouro Branco que nos informou estar na posse do mandado de busca e apreensão referente aos autos 5001639-72.2024.8.13.0459, em desfavor do SR GUILHERME LAYON COELHO DA SILVA, solicitando apoio no cumprimento deste; QUE o serviço de inteligência repassou que o alvo estaria na residência, desta forma deslocamos ate a rua Gameleira, nº 36, bairro Belvedere, na cidade de Ouro Branco; QUE ao chegarmos no portão da residência, foi percebido pelos militares que alguém estava abrindo o portão, sendo que posicionamos de forma estratégica; QUE ao abrir o portão foi identificado que seria o SR GUILHERME e este ao perceber a presença dos militares tentou fechar o portão e Fl. 6/14 retornou correndo em direção a residência, momento em que foi acompanhado e alcançado, sendo contido e abordado; QUE durante a busca pessoal foi localizado com Guilherme um tablete de substancia análoga a maconha, a quantia de R$ 140,00 em notas de vinte reais e um aparelho celular; QUE questionado se haveria mais alguém na residência, respondeu que não; QUE foi feito adentramento tático e com a confirmação de não haver mais ninguém no local foi arrolado o SR IRANI como testemunha para acompanhar as buscas no local, momento este que foi realizado a leitura do mandado de busca apreensão; QUE foi perguntado a Guilherme se havia mais algum material ilícito na residência, tendo ele informado que dentro do guarda roupas, na porta do meio e na janela do quarto haveriam mais tabletes de substâncias análogas a maconha; QUE iniciadas a buscas, nos locais indicados foram encontradas dezessete tabletes de substância análoga a maconha, uma faca com resquícios da mesma substancia e uma balança de precisão; QUE continuadas as buscas, foi encontrado dentro de uma gaveta do guarda roupa a quantia de R$ 1.602,00 reais trocados; QUE já na cozinha, em cima da mesa, foi encontrado um rolo de papel filme, este usado para embalar os tabletes de maconha; QUE em conversa com o autor, este confirmou estar praticando trafico drogas e que esta na traficância a aproximadamente dois meses (...)”
Por conseguinte, infere-se da APFD que, as circunstâncias do delito evidenciam a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco que sua liberdade representa à ordem pública. Ademais, consta dos autos que o paciente foi surpreendido em sua residência com grande quantidade de substância análoga à maconha, totalizando dezessete tabletes, além de balança de precisão, faca com resquícios da droga, papel filme utilizado para embalar entorpecentes e valores em dinheiro fracionado, indícios claros de atividade voltada ao tráfico de drogas. Destaca-se ainda que, ao perceber a presença dos policiais, o paciente tentou evadir-se, comportamento que demonstra intenção de se furtar à aplicação da lei penal e resistência à ação da autoridade. Outrossim, o próprio paciente confessou exercer o tráfico de drogas há aproximadamente dois meses, o que reforça a habitualidade da conduta e afasta a hipótese de fato isolado. Diante desses elementos, verifica-se concreto risco de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública, justificando a segregação cautelar. Assim, a prisão preventiva revela-se indispensável para impedir a continuidade da atividade criminosa, garantir a instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal, mostrando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Em sede de audiência de custódia, o Juiz a quo, homologou a prisão em flagrante do paciente e, em seguida, converteu-a em preventiva, nos seguintes termos:
“(...) Para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é necessária a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O primeiro requisito (fumus comissi delicti) está comprovado pela existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria. Pela análise dos autos, verifica- se que estão presentes as provas da existência do crime, consistentes no próprio APFD, no auto de apreensão (ID 10397379805) e exame toxicológico preliminar (ID 10397379813). Da mesma forma, os indícios suficientes de autoria estão demonstrados através dos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência. Ao serem ouvidos na Delegacia de Polícia, os militares Rafael Assis Farias e Jhone Júnior de Sousa Costa (ID 10397379801), relataram que, o serviço de inteligência da cidade de Ouro Branco, em posse do mandado de busca e apreensão (autos 5001639- 72.2024.8.13.0459) contra Guilherme Layon Coelho da Silva, solicitou apoio policial para seu cumprimento. A equipe deslocou-se até a residência localizada na Rua Gameleira, nº 36, bairro Belvedere, em Ouro Branco. Ao chegarem, observaram que alguém estava abrindo o portão. Os policiais se posicionaram e identificaram ser o Sr. Guilherme, que ao perceber a presença policial, tentou fechar o portão e correr para dentro da residência. Foi alcançado, contido e abordado. Na busca pessoal, foram encontrados com Guilherme: 1 tablete de substância análoga à maconha; R$ 140,00 em notas de vinte reais e 1 aparelho celular. Após confirmar que não havia mais ninguém na residência, foi arrolado o Sr. Irani como testemunha para acompanhar as buscas, sendo então realizada a leitura do mandado. Questionado sobre mais materiais ilícitos, Guilherme indicou a existência de mais tabletes de substância análoga à maconha no guarda-roupas e na janela do quarto. Durante as buscas foram encontrados: 17 tabletes de substância análoga à maconha; 1 faca com resquícios da mesma substância; 1 balança de precisão; R$ 1.602,00 em dinheiro contendo notas de diversos valores, em uma gaveta do guarda-roupa; 1 rolo de papel filme usado para embalar os tabletes, encontrado sobre a mesa da cozinha. Em conversa com os policiais, Guilherme confirmou que está praticando tráfico de drogas há aproximadamente dois meses, alegando dificuldades financeiras. Informou que trabalha como motorista de carreta, porém está afastado e necessita pagar pensão. Ao ser informado sobre a autorização da quebra do sigilo telefônico, forneceu a senha "250389Gl" de seu celular, onde foram encontradas conversas referentes ao tráfico de drogas no aplicativo WhatsApp. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao Sr. Guilherme pelo crime de tráfico de drogas. Assim, restam suficientemente demonstradas a materialidade e autoria delitivas. O periculum libertatis está evidenciado pela expressiva quantidade de drogas apreendidas – 18 tabletes de substância análoga à maconha - associada à apreensão de instrumentos típicos do tráfico (balança de precisão, faca com resquícios de droga e papel filme para embalagem), além de quantia considerável em dinheiro (R$ 1.742,00 em espécie). A existência de investigação prévia que culminou no mandado de busca e apreensão (autos 5001639-72.2024.8.13.0459) revela que a conduta delitiva já vinha sendo monitorada, o que é corroborado pela própria confissão do autuado de que pratica o tráfico há aproximadamente dois meses. A tentativa de fuga ao perceber a presença policial demonstra consciência da ilicitude e indica que, em liberdade, poderá buscar se furtar à aplicação da lei penal. Outrossim, o crime em questão, tráfico de drogas, além de ter pena superior a 4 anos - atendendo ao requisito do art. 313, I, do CPP - é equiparado a hediondo, o que demonstra sua especial gravidade e justifica maior rigor na análise das medidas cautelares. Portanto, a prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois há elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, além da necessidade de acautelamento do meio social e da credibilidade da Justiça. (...) À luz dos entendimentos acima exarados, bem como das circunstâncias que permeiam o caso, verifica-se o descabimento de qualquer outra medida alternativa ao cárcere, pois demonstram a periculosidade social derivada do retorno do autuado às ruas. Importante registrar que a prisão preventiva, quando decretada para assegurar a ordem pública, não viola o princípio do estado de inocência, pois, paralelamente aos interesses constitucionalmente assegurados aos acusados existem outros igualmente relevantes tutelados pela Constituição da República, como a segurança pública, que, diante do conflito concreto de valores, deve exercer preponderância sobre aquele primeiro princípio. Forçoso concordar, então, com o pedido Ministerial (ID 10397747434), considerando que os requisitos legais foram devidamente preenchidos e a situação apresenta gravidade suficiente para justificar tal medida. Ademais, diante da presença de evidências concretas que de que o investigado mantém atividades ilícitas como prática habitual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada para garantir a ordem pública, a paz social e o bom andamento das investigações. Verifico, portanto, o cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a existência de indícios suficientes de autoria, a comprovação da materialidade do delito e a presença de risco efetivo à ordem pública. Por fim, para decretação da prisão preventiva, impõe-se, ainda, a existência de uma das hipóteses previstas no art. 313 do Código de Processo Penal. In casu, verifica-se estar preenchida a hipótese estabelecida no inciso I do citado dispositivo legal, eis que a pena máxima cominada ao delito ultrapassa 04 (quatro) anos. 3. Dispositivo Isso posto, considerando as condições do autuado, para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inc. I, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante do conduzido GUILHERME LAYON COELHO DA SILVA em prisão preventiva.(...)”
Não se pode olvidar que, em observância ao princípio da confiança no juiz monocrático, este, por estar mais próximo dos fatos da causa, merece toda credibilidade, pois possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão comprovados pelo APFD, auto de Apreensão, laudos toxicológicos e pelos demais documentos juntados nos autos. Quanto ao periculum libertatis, malgrado o paciente seja primário, evidencia-se a necessidade da segregação cautelar para resguardo da ordem pública, entendida como sinônimo de paz social, uma vez que a quantidade da substância entorpecente apreendida, bem como as circunstâncias que envolveram o flagrante, evidenciam a propensão do paciente na prática de delitos desse jaez, daí a periculosidade e o risco social daí decorrente.
(...)
Ademais, o crime em questão amolda-se à hipótese prevista no art. 313, I, do CPP, pois é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, além disso, consoante o já exposto, se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Portanto, a decisão interlocutória que decretou a segregação preventiva do paciente foi fundamentada em dados concretos obtidos pela autoridade policial e em juízo, em estrita obediência ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 315 do CPP, revelando-se evidente que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso. Vale ainda frisar que, de acordo com posicionamento firmado pelo STJ, "as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva" (RHC 58367/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29/06/2015).
(...)
Em arremate, a manutenção da custódia cautelar do paciente não fere o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LXI, CF/88), tampouco configura manifesta antecipação de pena, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, forma do art. 5º, inciso LXI da Constituição Federal. Frisa-se, liberdade sem ordem e segurança é o caos. Em contraposição, ordem e segurança sem liberdade é a permissibilidade das penitenciárias. As penitenciárias modernas são minicidades, com trabalho remunerado, restaurante, biblioteca, escola, futebol, cinema, jornais, rádio e televisão. Os infelizes que as povoam têm quase tudo, mas não tem nada. Sem justiça certa, célere, barata, igual para todos, não há estado de direito. A impunidade é o celeiro do crime, e é estarrecedora a demora e perplexidade da administração, esta sim, grande subversão da ordem e da segurança dos cidadãos, calamitosamente denunciada por milhares de sentenças condenatórias não executadas, por carência de prisões e pela repugnante extorsão da liberdade negociada, transviadas conselheiras de assaltos, roubos, assassinatos e estupros. Com essas considerações, presentes os requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, nos termos do artigo 312 do CPP, ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do writ.
Diante do exposto, DENEGO A ORDEM.
[...]
Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.
No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tendo em vista a expressiva quantidade da substância entorpecente, em tese, apreendida com o paciente, que, ao perceber a presença policial, tentou fechar o portão e correr para dentro da residência. Na busca pessoal e residencial foram encontrados 17 tabletes de substância análoga à maconha, faca com resquícios da mesma substância, balança de precisão, R$ 1.602,00 em dinheiro contendo notas de diversos valores, além de um rolo de papel filme usado para embalar os tabletes (e-STJ fl. 19/20). Conforme narrado na denúncia, a massa total apreendida foi de 301,33g de maconha (e-STJ fl. 30), fundamentação que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Assim, "A prisão [...] está fundamentada na qualidade e quantidade da droga apreendida, motivação considerada idônea para a manutenção da segregação de natureza cautelar" (STJ, AgRg no HC n. 323.444/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 4/8/2015).
Com efeito, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Desta forma, se "as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).
Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).
Desta forma, verifica-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se justificada pela presença dos indícios suficientes de autoria, a fim de garantir a ordem pública, ameaçada pela gravidade concreta da conduta imputada, diante da significativa quantidade de droga apreendida.
[...]
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis dos pacientes, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Mencione-se que "é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar" (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015).
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, "a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela" (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).
A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
Note-se que “a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento” (HC n. 507.051/PE, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 4 — grifos no original).

Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator